Tribunal: STF
Processo: RE 1270415
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Regão, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. LEI Nº 9.964/2000. EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO. PAGAMENTO A MENOR DE ALGUMAS PARCELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O pagamento a menor de algumas parcelas não configura inadimplência nos termos do inciso II do art. 5º da Lei nº 9.964/2000, principalmente porque o montante das diferenças apuradas não se mostra significativo. 2. Não foi demonstrado que o contribuinte agiu com má-fé ou intentou artifício para reduzir a base de cálculo do parcelamento. 3. A jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do princípio da razoabilidade/proporcionalidade em casos de exclusão do parcelamento, quando a exclusão decorre de pagamentos a menor, efetuados em alguns períodos. 4. Considerando o elevado valor da causa, a sucumbência da Fazenda Nacional e a relativa singeleza da causa, pois a matéria já foi decidida em vários processos e não exigiu dilação probatória, o montante dos honorários advocatícios arbitrado atende a todos os critérios, nem representando quantia exorbitante, nem acarretando aviltamento à dignidade profissional do advogado”. (eDOC 5, p. 183)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se afronta ao devido processo legal e ao contraditório, bem como o descumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais. 
    Argumenta-se que a exclusão de um programa especial de parcelamentos pelo não atendimento aos seus requisitos não implica violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Preliminarmente, Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. 
    Além disso, cabe ressaltar, quanto à discussão acerca da ofensa ao princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), de minha relatoria, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    No tocante ao mérito, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, limitando-se a afirmar a interpretação equivocada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)
    Ainda que assim não o fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.964/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não ser devida a exclusão da parte recorrida do REFIS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Conquanto a Fazenda Nacional sustente que houve inadimplência nos termos do inciso II do art. 5º da Lei nº 9.964/2000, a atenta análise dos relatórios da Receita Federal demonstra que, de fato, o pagamento foi feito regularmente, embora com alguma diferença, no período considerado pela fiscalização (fevereiro a dezembro de 2002, janeiro de 2003, agosto de 2004, outubro a dezembro de 2005, maio de 2006, outubro de 2007 e janeiro de 2008). O montante das diferenças apuradas, entretanto, não se mostra significativo (as maiores diferenças constatadas ocorreram nas parcelas dos meses de janeiro de 2003 e maio de 2006, em torno de 6% e 2,5%, respectivamente). Tampouco foi demonstrado que o contribuinte agiu com má-fé ou intentou artifício para reduzir a base de cálculo do parcelamento (Evento 1, OUT23)”. (eDOC 5, p. 175) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.109.503 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. III – A questão referente à exclusão de contribuinte do REFIS situa-se em âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. IV - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. V - Agravo regimental improvido.” (RE 594.923-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente